Tribunal: TJDFT
Processo: 0708152-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em processo de execução, determinou a penhora de parte dos rendimentos da devedora, ora agravante, para pagamento de dívida comum. É a suma da pretensão que pretende, em liminar, a suspensão da decisão. Nos termos da lei (art. 833, CPC) são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. O eg. STJ nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.874.222 - DF (2020/0112194-8) de 19 de abril de 2023 flexibilizou a interpretação do artigo transcrito, porém fixou condicionantes para a caracterização da excepcionalidade, uma delas a análise do impacto financeiro na subsistência do devedor e de sua família, o que, no caso, não foi objeto de análise na decisão recorrida. Assim, mostra-se presente o perigo da demora de manter-se a penhora de salário, mesmo em parte, em face da necessidade de análise para configuração de situação excepcional que autorize o afastamento da lei (art. 833, CPC). Ante o exposto, suspendo os efeitos da decisão recorrida até posterior análise pela eg. Turma Julgadora, determinando o levantamento do bloqueio de parte do salário da devedora. Intime-se. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para responder. Brasília,11 de março de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator